Tribunal: TJSP
Processo: 2186008-22.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Agravo de Instrumento – Funcionalismo – Incompetência absoluta – Pretensão de cessação ou adequação das quantias descontadas a título de contribuição previdenciária - Valor da causa inferior a 60 salários mínimos - Decisão agravada que determinou remessa da demanda ao Juizado Especial da Fazenda Pública – Inconformismo – Descabimento – Pretensão econômica da agravante fundada em critérios

Ementa:
Agravo de Instrumento – Funcionalismo – Incompetência absoluta – Pretensão de cessação ou adequação das quantias descontadas a título de contribuição previdenciária - Valor da causa inferior a 60 salários mínimos - Decisão agravada que determinou remessa da demanda ao Juizado Especial da Fazenda Pública – Inconformismo – Descabimento – Pretensão econômica da agravante fundada em critérios objetivos, disponíveis a seu acesso – Possibilidade de obtenção do valor aproximado da causa por meros cálculos aritméticos – Desnecessidade de dilação probatória - Precedente desta E. Corte - Decisão mantida - Recurso desprovido